Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021580-52.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECLAMANTE), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 922.891.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI No 11.738/2008. VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO TEMA REPETITIVO No 911 DO STJ E NA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame:

1. Reclamante sustenta que a decisão da Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
, teria violado o entendimento pacificado no Tema Repetitivo no 911 do STJ e na Súmula Vinculante no 37 do STF, ao determinar a aplicação do piso salarial nacional do magistério para a servidora municipal recorrida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado: (i) violou o Tema Repetitivo no 911 do STJ ao determinar a aplicação do piso salarial nacional do magistério; e (ii) contrariou a Súmula Vinculante no 37 do STF ao supostamente conceder aumento de vencimentos sem previsão legal.

III. Razões de decidir:

3. Restando comprovado que a servidora recebia vencimentos abaixo do piso nacional do magistério entre 2018 e 2022, é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais, em cumprimento à Lei no 11.738/2008.

4. O acórdão da Primeira Turma Recursal corretamente aplicou o piso salarial previsto na Lei no 11.738/2008, limitando-se a garantir o vencimento básico inicial, sem promover a automática extensão de seus reflexos sobre as demais gratificações ou progressões, conforme previsão expressa no Tema Repetitivo no 911 do STJ.

5. Não há violação da Súmula Vinculante no 37 do STF em decisão que não concede aumento salarial, mas apenas assegura a correta aplicação da legislação federal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a aplicação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, conforme a Lei no 11.738/2008, ao vencimento básico inicial, sendo necessário, para tanto, previsão expressa na legislação local. 2. Não viola o Tema Repetitivo 911 do STJ nem a Súmula Vinculante 37 do STF a decisão judicial que determina a observância do piso salarial nacional do magistério no vencimento inicial da carreira, sem estendê-lo automaticamente a toda a estrutura remuneratória, quando comprovado o pagamento de valores inferiores ao mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, inc. X; 206, inc. VIII; Lei no 11.738/2008, arts. 2o e 5o;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante no 37 do STF; Tema Repetitivo no 911 do STJ; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação no 1021580-52.2024.8.11.0000, proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, identificada pela numeração única: 1000880-52.2023.8.11.0077, movida por
DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO
, por contrariar o Tema Repetitivo no 911 do STJ e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

A Primeira Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, fundamentando que se aplica a todos os entes federados o “
piso
” salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao “
piso
” salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico (Id: 231355181).

Inconformado, o reclamante argumenta que a decisão impugnada viola diretamente o entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo no 911, além de contrariar a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Afirma que o acórdão da Turma Recursal desconsiderou a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 911, que estabelece que a Lei no 11.738/2008 não autoriza a aplicação automática do “
piso
” salarial em toda a carreira do magistério, nem o reflexo imediato nas vantagens e gratificações. A incidência dessas repercussões depende da previsão em legislação local, o que, segundo o Município, não ocorreu.

O Município sustenta que já paga aos seus professores valores superiores ao “
piso
” estabelecido na Lei no 11.738/2008, conforme comprovado pelos holerites anexados. Assim, sustenta que não é cabível a aplicação automática do “
piso
” em todas as classes da carreira da servidora reclamante.

Além disso, alega que a decisão reclamada fere a Súmula Vinculante no 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, sem previsão legal específica. A decisão da Turma Recursal, ao conceder diferenças salariais sem amparo em legislação municipal que autorizasse a integração do “
piso
” nacional em toda a carreira, teria invadido competência exclusiva do Poder Executivo e Legislativo.

Ao final, pugna pela reforma do acórdão reclamado, com a desconstituição da sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais, por estar em desconformidade com a legislação e jurisprudência aplicável (Id: 231355174).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar quanto ao mérito
, por entender inexistir razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id: 263577294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, a presente reclamação foi proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que determinou a aplicação do “
piso
” salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei no 11.738/2008, a uma servidora municipal, a professora
DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO
. O Município alega que a decisão contraria os entendimentos firmados no Tema Repetitivo no 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A servidora
DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO
ingressou com ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, pleiteando a aplicação do “
piso
” nacional do magistério, com reflexos sobre as progressões e vantagens salariais previstas no plano de cargos e carreiras. A sentença de primeiro grau foi favorável à servidora, condenando o Município a integrar o “
piso
” salarial nacional e pagar as diferenças salariais decorrente do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até a sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

O Município, inconformado, interpôs recurso inominado.

A Primeira Turma Recursal manteve a sentença de forma unânime, afirmando que o “
piso
” salarial deve ser aplicado a todos os entes federativos e que o Município não estava observando corretamente a legislação federal.

Diante da decisão, o Município ajuizou a presente reclamação, fundamentando sua reclamação na inobservância do Tema Repetitivo no 911 do STJ, aplicação incorreta da Súmula Vinculante no 37 do STF e cumprimento do “
piso
” Salarial Nacional.

Em contrapartida, a servidora contesta os argumentos, manifestando que o Município não aplica corretamente o “
piso
” salarial nacional, não se pleiteia aumento de vencimentos e que a decisão objurgada está conformidade com a legislação e precedentes judiciais.

Pois bem.

·

DA APLICAÇÃO DA LEI No 11.738/2008 (PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) – DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO No 911 DO STJ

Inicialmente, deve ser esclarecido que a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “
piso
” se refere ao vencimento básico do servidor, senão, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.” (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035) (destaquei)

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao “
piso
” salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN no 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do “
piso
” salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, por força do disposto do art. 2o da referida Lei no 11.738/2008, o valor do “
piso
” reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

“Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do “
piso
” anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do “
piso
” salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do “
piso
”, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o “
piso
” nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do “
piso
”, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 30 (trinta) horas semanais, vejamos:

Na espécie, a autora, ora reclamada, é servidora exercendo o cargo de professora da rede municipal, laborando em 30 (trinta) horas.

De acordo com os holerites e cálculos anexados aos autos, conclui-se que os valores recebidos pela servidora Dirleni de Oliveira Ribeiro estão, de fato,
abaixo do “
piso
” salarial nacional estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008 para professores
.

Desse modo, tem-se que entre os anos de 2018 a 2022 a servidora realmente recebeu valores abaixo do “
piso
” salarial nacional, de acordo com as progressões de carreira prevista na legislação municipal e federal.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - MÉRITO - PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27-4-2011 - ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal, e definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei no. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do julgamento da ADI)
. 2- Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012.”(TJ-MT - APL: 00017304120128110035 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2018)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. 2.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.
3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas. 4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."(STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016). 5. Recurso provido e sentença reformada.” (TJ-MT 00023507320168110080 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira
. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora possuía contrato de prazo determinado e recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores inferiores ao piso nacional do magistério, em inobservância à Lei no 11.738/2008, razão pela qual faz jus ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna. As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente haveria o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. Entretanto, se não houve condenação nesse sentido, não há como ser concedido o direito em prejuízo ao apelo da Fazenda Pública, eis que se trata de reformatio in pejus. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 00017199520178110080 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020) (destaquei)

Aliás, esse assunto já foi debatido diversas vezes na Turma Recursal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA -
11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF)
. Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art. 5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF).” (TJ-MT 00017947120168110080 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008
. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0004277-40.2017.8.11.0080, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

Assim, não há que se falar na inaplicabilidade do “
piso
” salarial, tampouco em seu cumprimento pelo Município reclamante, visto que entre 2018 a 2022 a servidora recebeu abaixo do estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008.

Por outro lado, vislumbra-se que o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal observou corretamente o Tema Repetitivo no 911 do STJ, que esclarece a aplicação do “
piso
” salarial nacional dos professores, conforme a Lei no 11.738/2008, sem extensão automática para toda a carreira e suas vantagens.

Conforme estabelecido no tema, o vencimento inicial da carreira dos profissionais do magistério deve corresponder ao “
piso
” salarial nacional, vedando-se a fixação de vencimentos básicos em valores inferiores. Entretanto, o tema também afirma que a incidência do “
piso
” sobre toda a carreira e suas gratificações não é automática, sendo necessária a previsão específica na legislação local para que o “
piso
” produza efeitos sobre as demais vantagens, vejamos:

Tema Repetitivo no 911 – STJ

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”

Constata-se nos autos que, a servidora pleiteia a correta aplicação do “
piso
” nacional ao vencimento inicial de sua carreira, o que se coaduna com o entendimento do Tema 911.

A decisão da Turma Recursal não determinou a aplicação automática do “
piso
” sobre todas as classes e vantagens da carreira da servidora, mas sim
assegurou que o valor inicial de sua remuneração fosse fixado corretamente
, em consonância com o “
piso
” nacional, observando assim a vedação contida no Tema Repetitivo quanto à extensão automática do “
piso
” para toda a estrutura salarial.

Dessa forma, a aplicação do Tema 911 do STJ no caso em análise limitou-se à garantia de que o “
piso
” salarial fosse respeitado no vencimento inicial da servidora, sem provocar reflexos automáticos sobre suas demais gratificações ou progressões, como exige o referido entendimento jurisprudencial.

·

APLICAÇÃO INCORRETA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF

Por fim, não se verifica a aplicação incorreta da
Súmula Vinculante no 37 do STF
, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia, sem previsão legal específica, vejamos:

Súmula Vinculante no 37 - STF

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A súmula tem por objetivo impedir que decisões judiciais criem ou aumentem direitos remuneratórios sem respaldo legal, invadindo a competência do Poder Legislativo e do Executivo. Contudo, no caso em análise, a decisão da Primeira Turma Recursal não concedeu aumento de vencimentos à servidora, tampouco interferiu na estrutura salarial por meio de isonomia.

A decisão
limitou-se a garantir a correta aplicação do “
piso
” salarial nacional, estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, o que está previsto e regulamentado por lei, sendo um direito já assegurado aos profissionais do magistério
.

O pedido da servidora não tinha por objetivo obter aumento salarial ou equiparação por isonomia, mas sim garantir o cumprimento da legislação federal vigente, que estabelece o “
piso
” salarial como o vencimento mínimo inicial para a carreira do magistério. Assim, a decisão judicial não criou novos direitos nem ultrapassou a sua função de interpretar e aplicar a lei, respeitando o entendimento da Súmula Vinculante no 37.

Portanto, a Súmula Vinculante no 37 do STF não foi desrespeitada, uma vez que a decisão da Turma Recursal apenas assegurou a observância de um direito já previsto na legislação, sem interferir no aumento de vencimentos por critério de isonomia.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a reclamação,

mantendo-se na íntegra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, que condenou o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
ao pagamento das diferenças salariais devidas à servidora Dirleni de Oliveira Ribeiro, em razão da correta aplicação do “
piso
” salarial nacional, conforme a Lei no 11.738/2008 e o Tema Repetitivo no 911 do STJ, sem qualquer afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025